Tribunal: STF
Processo: Rcl 84515
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ford Motor Company Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1001476-24.2015.5.02.0463, descumprido o decidido no julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG).



    Narra que a execução trabalhista na origem originou-se de título judicial na qual apresentou fato novo, referente a acordo coletivo de trabalho que aprovou o programa de demissão voluntária, o qual continha cláusula de quitação geral do contrato de trabalho, bem como o respectivo termo de adesão.



    Sustenta a inobservância da tese fixada pelo Supremo no Tema 152/RG pela Justiça especializada, que afastou os efeitos do PDV firmado sob o argumento de que haveria “preclusão e imutabilidade da coisa julgada”.



    Aponta a interposição de recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, seguido da interposição de agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao fundamento de que “o PDV arguido não alcança a quitação pretendida, haja vista de que acórdão regional não registrou que o PDV tenha sido instituído por ACT”. 



    Relata a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi denegado “adotando-se a premissa de que o Plano de Demissão Voluntária não foi objeto de acordo coletivo”. A decisão foi mantida em sede de agravo interno em recurso extraordinário.



    Afirma que o ato reclamado contraria o paradigma suscitado, uma vez que houve adesão do reclamante ao Plano de Demissão Voluntária com cláusula específica de “quitação plena, geral e irrevogável ao contrato de trabalho”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG) foi firmada a seguinte tese: “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    Na espécie, ao julgar o agravo interno interposto contra decisão denegatória do recurso extraordinário, o Órgão reclamado assim fundamentou seu pronunciamento:



    Em relação ao capítulo " PDV - ausência de previsão em norma coletiva ", o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 152 da repercussão geral, na decisão do RE nº 590.415, firmou o entendimento de que " A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado ". (g.n)



    Conforme registrado na decisão agravada, o acórdão objeto de recurso extraordinário manteve a decisão monocrática que assentou que o Plano de Demissão Voluntária celebrado entre as partes não foi objeto de acordo coletivo, razão pela qual entendeu prevalecerem os fundamentos adotados pelo Eg. TRT quanto à ausência de eficácia liberatória geral e irrestrita.



    De fato, à luz do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, há que se diferenciar a quitação do termo de rescisão individual do contrato de trabalho, em que se verifica assimetria de poderes entre empregador e empregado, ainda que assistido pela entidade sindical, situação que atrai a incidência do artigo 477, §2º, da CLT, e a autonomia coletiva da vontade, no momento em que negocia e firma as negociações coletivas que entende mais vantajosas para toda a categoria profissional, com fundamento nos princípios da equivalência dos celebrantes do contrato, e da adequação setorial negociada.



    Nesse contexto, não se verifica dissonância, mas perfeita conformidade, entre o posicionamento adotado no caso concreto e a tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    (Grifei)



    Segundo consta do ato combatido, o Plano de Demissão Voluntária não foi objeto de negociação coletiva, o que, na compreensão do órgão reclamado, afastaria a aplicação do Tema 152/RG.



    Nesses termos, ao contrário do alegado pelo reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho corretamente analisou a causa à luz do Tema 152/RG, estabelecendo o devido distinguishing entre o caso em julgamento e o paradigma indicado.



    Inexistente, portanto, contrariedade à tese jurídica firmada no Tema 152/RG.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente